Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730587-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALVARO FRANCISCO PEREIRA NETO RECORRIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NA FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A CONCORDÂNCIA DO RÉU QUANTO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA DEMANDA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. 1. Deixando a parte apelante de apresentar justificativa para a juntada extemporânea, na fase recursal, da integralidade do contrato de prestação de serviços educacionais, com a cláusula que estabelece a cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do negócio jurídico, tal documento não pode ser levado em consideração por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil. 2. Observado, dos demais elementos de prova juntados aos autos, que houve concordância do réu quanto ao parcelamento do débito decorrente da rescisão do contrato de prestação dos serviços educacionais, no qual foi incluída a multa contratual, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão monitória, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, no montante indicado na inicial da demanda. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 476 do Código Civil, 42, parágrafo único, e 474, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a conclusão do acórdão impugnado, considerando aptos a comprovar a realização do contrato de prestação de serviços entre as partes em ação monitória, exclusivamente, os e-mails que teriam sido trocados entre elas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 476 do Código Civil, 42, parágrafo único, e 474, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005